Tribunal: TJPA
Processo: 0800827-74.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800827-74.2024.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800827-74.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GERALDO MELO DA SILVA.

PACIENTE: DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÕES DE QUE A FAMÍLIA DO PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ADIMPLIR O VALOR ARBITRADO NA FIANÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA PREVENTIVA E EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DE CULPA, TODAS SUPERADAS. EM CONSULTA AO SISTEMA PJE DE PRIMEIRO GRAU, CONSTATA-SE QUE EM 09/07/2024, FOI PROLATADA A SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE A AUTORIDADE INQUINADA COATORA CONDENOU O COACTO A 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E 1.500 (MIL E QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO EQUIVALENTE A 1/20 (UM VIGÉSIMO) DO VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
WRIT
PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Das alegações da impetração de que no dia 09/11/2023, o juízo inquinado coator decidiu que o paciente poderá responder ao processo em liberdade mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que sua família não teve condições de adimplir o valor arbitrado, ficando o coacto segregado. Ausência dos requisitos para a manutenção da medida preventiva e excesso de prazo para a formação de culpa, já superados pela sentença condenatória.

2.

Havendo sentença condenatória prolatada superveniente prejudicado se encontra o
writ
, considerando que a prisão decorre de outro título.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, por unanimidade, em julgar prejudicada a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 08 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Geraldo Melo da Silva, em favor do paciente Douglas Alexandre Braz dos Santos, acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados, respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apontada como autoridade coatora Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, nos autos da Ação Penal nº 0802745-32.2021.8.14.0061.

De acordo com a impetração, o coacto foi custodiado no dia 28/10/2021, em decorrência da operação policial que recebeu o nome de perfídia, encontrando-se ainda encarcerado após 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses sem definição de sua culpabilidade.

Relata que no dia 09/11/2023, o juízo inquinado coator decidiu que o paciente poderá responder ao processo em liberdade mediante o pagamento de uma fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que devido sua família não possuir condições de adimplir o valor arbitrado, o coacto ainda se encontra segregado.

Alega ausência dos requisitos para a manutenção da medida preventiva e excesso de prazo para a formação de culpa.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar o arbitramento da fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Inicialmente o pedido de liminar foi apreciado e concedido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho (Doc. Id. nº 17772135 - Páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. Id. nº 17930842 - Páginas 1 a 6), o
Parquet
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 17945188 - Páginas 1 a 5), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que a prisão preventiva do paciente se originou da deflagração da “Operação Perfídia”, policiais lograram êxito quanto à demonstração de participação dos representados nos crimes. Nos áudios, vídeos e depoimentos prestados em sede policial, consta que o paciente e os corréus agiram na empreitada criminosa. Ficou comprovado grande parte da estrutura da associação criminosa, com identificação de fornecedores, distribuidores e os que comercializam a droga em suas residências, consta ainda que os fornecedores, distribuidores e os que comercializam, mesmo após a prisão de Bolinha e Nuk, ainda continuam recebendo drogas de ANILDO, DIOLENO, ABEL e JHEYMISON, para comercializarem em suas residências.

As investigações revelaram, que, o corréu ANILTON DA SILVA RODRIGUES, (vulgo VELHO, VELHO BARRIGA, NARIZ DE BRUXA preso em Natal-RN) é um dos líderes da Facção Comando Vermelho que atua nesta cidade e quem autoriza a entrada e comercialização de toda droga pertencente ao CV de Tucuruí.

Para execução de suas ordens e prática do crime de tráfico e associação para o tráfico nesta cidade, ANILTON RODRIGUES conta com a participação do paciente ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES, JORGE EVANGELISTA DA SILVA, (vulgo BOLINHA), DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES, RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK) e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), tanto é que, na deflagração da operação ANILTON foi preso na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, em uma casa de alto padrão e estava na companhia do coacto ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), o que deixa mais evidente a associação para o tráfico.

As investigações apontaram que JORGE EVANGELISTA DA SILVA, com autorização de ANILTON, é quem adquiria droga do fornecedor DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES para pulverizar e distribuir para pequenos traficantes (Biqueiras) nesta cidade. Em um dos diálogos que DIOLENO trava com JORGE SILVA, ele fala de "um bocado de droga”.

Resta, também, apurado que o corréu RONILTON GONCALVES DE SOUZA (vulgo NUK, NUNK) se associou com habitualidade e permanência com o investigado JORGE vulgo "BOLINHA" inclusive travam conversa sobre movimentação financeira do tráfico, bem como sobre o fornecimento de drogas oriunda do coacto ABEL RODRIGUES, ANILDO, LIRO. Em um dos diálogos JORGE quer pegar maconha de JHEYMISON ALVES RODRIGUES (vulgo LIRO), e diz que a droga de ANILTON chegaria na cidade e passaria para o paciente ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES.

Consta ainda que, as investigações lograram êxito em demonstrar parte da estrutura da associação criminosa que era liderada pelo paciente ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES e pelos corréus RONILTON GONÇALVES DE SOUZA, JORGE EVANGELISTA DA SILVA, ANILTON DA SILVA RODRIGUES, DIOLENIO DO NASCIMENTO GOMES e JHEYMISON ALVES RODRIGUES, além do tráfico, se associam de forma permanente e estável para a prática de tal delito.

Fazer parte que, o corréu ABEL JOSEFSON DA SILVA RODRIGUES (vulgo ‘LEÃO irmão de ANILTON) recebe com habitualidade e permanência droga de ANILTON, e após o recebimento da droga tem a função de distribui para JOELISON DE JESUS BARBOSA, vulgo FUZUÊ; DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo DG; RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo TIZIU; RAQUEL GOUVEIA PAIVA; NIVALDO APARECIDO LUSO SILVA, vulgo PATATI os quais são pequenos traficantes que comercializaram droga sua residência.

Frisa-se que o auto de constatação do celular de JORGE vulgo “Bolinha”, consta o grupo do aplicativo WhatsApp, com 21 (vinte e um) participantes, denominado “FAMÍLIA TUCURUÍ”, referente a parte dos membros que pertencem a Facção Criminosa - Comando Vermelho, e, durante as investigações a Polícia Civil consegui identificar alguns dos que si associam entre si e com os fornecedores ANILDO, JORGE, RONILTON, ABEL e JHEYMISON e são responsáveis na comercialização das drogas em suas residências, saber: DOUGLAS ALEXANDRE BRAZ DOS SANTOS, vulgo DG; RAFAEL CARMO DE OLIVEIRA, vulgo TIZIU; RAQUEL GOUVEIA PAIVA; RENATA MAGALHAES RODRIGUES; TATIANA PANTOJA DA ROCHA, vulgo TATI; FLAVIO SOUZA DOS SANTOS, vulgo PIXITO; JADIELSON DA CRUZ GARCIA, vulgo PISQUINHA; CLAIOWTON MARÇAL SARAIVA, vulgo CLAY; FRANCISCA SILVA DOS SANTOS; EUZIRENE PEREIRA DA SILVA, vulgo ELZA, VOVÔ DO CRIME; JADSON FELIPE LOPES FREITAS; NIVALDO APARECIDO LUSO SILVA, vulgo PATATI; ELISON VIANA FERREIRA, vulgo CARRERINHA.

Eis os fatos.

No dia no dia 09/07/2024, foi prolatada a sentença, ocasião em que a autoridade inquinada coatora condenou o coacto a 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/20 (um vigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo que o paciente deverá iniciar o cumprimento das penas em regime inicial fechado.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, voto pela prejudicialidade do presente writ, diante da perda do seu objeto, determinando, em consequência, o seu arquivamento.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/08/2024